Tribunal: TJDFT
Processo: 0718826-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718826-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MOISES PEREIRA NOGUEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. O MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em regime inicial fechado. II. Questão em discussão. 2. Há três questões em discussão: (i) determinar a aplicabilidade do princípio da insignificância no crime de tráfico de drogas; (ii) verificar a suficiência probatória para a condenação pelo delito de tráfico de drogas; e, (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidir. 3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato que tutela a saúde pública, sendo irrelevante a quantidade reduzida de entorpecente apreendida. Precedentes do STF e STJ corroboram tal entendimento, afastando a atipicidade da conduta. 4. Os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante são considerados válidos, constituindo prova suficiente para a condenação, desde que não haja comprovação de qualquer vício ou motivo que comprometa a idoneidade de seus relatos. No caso, os depoimentos foram coerentes e corroborados pelas circunstâncias da apreensão, que indicaram a prática de tráfico. 5. As provas constantes nos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, são harmônicas e suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito, afastando a tese de insuficiência probatória e a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. 6. Se a dosimetria da pena foi realizada conforme o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, com fundamentação concreta, a pena-base fixada em patamar adequado diante da análise das circunstâncias judiciais, considerando a reincidência do réu e seus maus antecedentes, a fração de aumento aplicada na primeira fase respeitou critérios aceitos pela jurisprudência, não havendo direito subjetivo à adoção de fração mais benéfica, não há o que ser modificado. IV. Dispositivo. 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, por ser delito de perigo abstrato que tutela a saúde pública, independentemente da quantidade de droga apreendida. 2. Os depoimentos de policiais são válidos para fundamentar a condenação, salvo demonstração de vício que comprometa a idoneidade de suas declarações. 3. A dosimetria da pena pode adotar frações de aumento intermediárias, desde que fundamentadas concretamente, não havendo direito subjetivo à adoção de critério mais benéfico. O recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 33, da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a manutenção do decreto condenatório, porquanto não traduzem elementos capazes de determinar a autoria imputada na denúncia. Argumenta que a decisão recorrida tem lastro exclusivo nos testemunhos prestados por policiais e pugna pela sua absolvição invocando o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 33, da LAD e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: os depoimentos das testemunhas policiais não deixam dúvidas quanto ao fato de que o apelante estava negociando drogas com um usuário, de modo que a traficância está devidamente comprovada nos autos (...) a versão policial está corroborada pelas circunstâncias da apreensão, afastando-se a tese defensiva de insuficiência probatória. A condenação não está fundamentada somente nos elementos informativos presentes no inquérito policial, mas nas provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, na forma do artigo 155 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, as provas colacionadas aos autos são harmônicas e conclusivas e os depoimentos dos policiais são coerentes e convergentes para atribuir a autoria do crime ao réu (ID 69044357) (g.n.). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, a conclusão colegiada se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a palavra dos policiais, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. (AgRg no AREsp n. 2.707.100/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que “é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029